Tribunal: STF
Processo: ARE 1284387
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AMBIGUIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
     1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
    3. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento da intempestividade do manejo do apelo extremo e ante a ausência de ressonância constitucional da matéria nele versada.
    O embargante aduz omisso o julgado, ao articular direta a ofensa a preceito constitucional. Defende que “na petição de recurso há um pedido ALTERNATIVO que não foi por ela apreciado e que consiste na concessão da ordem de ‘Habeas Corpus’, tendo em vista que os fatos imputados ao agravante, ora embargante, AIDA MARIA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA há muitos anos foram colhidos pela PRESCRIÇÃO”. Requer a concessão “de ofício, a ordem de ‘habeas corpus’, em favor de AIDA MARIA VIEIRA TAVERNARD com amparo no artigo 5º, LXVIII, da CF/88 c/c artigo 654, § 2º, da CPP, para declarar prescrita a pretensão punitiva estatal”.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta ao art. 5º, LIII e LXVIII, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO E DANO AMBIENTAL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INSTITUÍDA POR DECRETO FEDERAL. LEI FEDERAL POSTERIOR DELEGANDO A ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ÁREA PARA O DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO EVIDENCIADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido da competência da Justiça Federal para o julgamento de crimes ambientais ocorridos em área abrangida por unidade de conservação instituída por meio de ato normativo federal, já que, nesse caso, fica evidenciado o interesse da União na manutenção e na preservação da região, conforme a dicção do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Na hipótese, embora os delitos tenham supostamente ocorrido em unidade de conservação criada por decreto presidencial, a Lei Federal n. 9.262/1992 transferiu ao Distrito Federal a administração e a fiscalização da Área de Proteção Ambiental da Bacia dos Rios São Bartolomeu e Descoberto, o que denota a ausência de interesse direto da União na preservação do local, de modo que deve ser mantida a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. ‘No caso, embora o local do dano ambiental esteja inserido na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, criada pelo Decreto Federal n. 88.940/1993, não há falar em interesse da União no crime ambiental sob apuração, já que lei federal subsequente delegou a fiscalização e administração da APA para o Distrito Federal (art. 1º da Lei n. 9.262/1996)’ (CC 158.747/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 19/06/2018). 4. Agravo regimental desprovido.”
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Consabido, ainda, que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.
    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    Ao exame dos autos, não detecto vício passível de aclaratórios ao feitio legal, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 
    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrada a intempestividade da interposição do apelo extremo, verbis:
    “Publicada no DJe em 21.02.2020, sexta-feira, consoante certidão (fl. 2343, vol. 31), o acórdão recorrido, somente protocolada a petição do recurso extraordinário dia 12.03.2020, quinta-feira, conforme o protocolo (fl. 2346, vol. 33), quando, em 11.03.2020, quarta-feira, esgotara-se o prazo de 15 dias previsto nos arts. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c art. 798 do Código de Processo Penal, restando configurada sua intempestividade. Destaco que, em matéria criminal, esta Suprema Corte possui entendimento firmado no sentido da incidência do regramento específico do Código de Processo Penal, cujo art. 798 prevê a contagem de prazo de forma contínua e peremptória, ‘não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’, afastada a incidência do CPC/2015.”
    Enfatizado, ainda, a inadmissibilidade do apelo ante a ausência de impugnação dos óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativos à incidência das Súmulas nºs 279 e 284/STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015.
    Saliento não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchidos os requisitos dos arts. 102, III, da Constituição Federal, e 932, III, do CPC/2015.
    De mais a mais, embora autorizado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em qualquer tempo e instância, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, ante a ausência de elementos que permitam concluir pela sua ocorrência, nada colhem os embargos quanto à alegada extinção da punibilidade, a qual, acaso verificada, poderá ser declarada pelo juízo competente para o julgamento da ação penal, que possui todas as informações necessárias sobre eventuais causas interruptivas e suspensivas – tais como o início ou continuação do cumprimento da pena ou a verificação da reincidência –, que lhe permitem fazer a correta apreciação do pleito. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] III – Prescrição da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública (CPP, art. 61), que poderá ser arguida a tempo e reconhecida em qualquer instância ou Tribunal, de ofício inclusive (CPP, art. 654, § 2º). IV – Impossibilidade de declarar a extinção da punibilidade do recorrente, porque os autos não estão instruídos com elementos seguros quanto aos marcos interruptivos do lapso prescricional, podendo o pleito ser formalizado no Juízo da Vara de Execução Criminal. V - Embargos de declaração rejeitados” (AI 600500 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09.12.2013).
    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 619 do CPP, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal.
    Rejeito os embargos declaratórios. 
    Publique-se.
    Brasília, 08 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora